Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725846-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BENEDITO WANDERLEY ROCHA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte autora/recorrente em que requer o pronunciamento judicial do trânsito em julgado parcial da decisão, em relação aos capítulos decisórios não recorridos. A decisão da Presidência, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário interposto pelo réu/recorrente, determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no art. 1.030, III do CPC, em razão de estar afeta a matéria recorrida à análise pelo STF, em sede de repercussão geral, ainda pendente de julgamento. É o breve relatório. Decido. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão recorrido em relação aos demais capítulos decisórios, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e deferidos em Acórdão sobrestado, mandatária da parte recorrida. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 18 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal